Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722215-96.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS ALEIXO DOS SANTOS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 70043397) interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização, julgou improcedente os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 70043399. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 70440053, considerando que o extrato bancário trazido aos autos (ID 70390212) revelou que, nos meses de janeiro a março de 2025, o recorrente auferiu renda mensal média de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e concedi ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 03/04/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 70531561). Não obstante, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo (ID 70682659), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito